Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702882-48.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: IZABELLA FERNANDES PEREIRA PACIENTE: ANDRE JOSE DE SOUZA SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE JOSE DE SOUZA SANTANA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo de execução n. 0406189-72.2024.8.07.0015. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 1o-fevereiro-2025 (ID 68262609). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção (certidão de ID 68272679). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, no dia 5-fevereiro-2025 (ID 68412755). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela prejudicialidade da impetração, pela perda superveniente do seu objeto, diante da informação do Juízo de que, em 5-fevereiro-2025, concedeu “o indulto pleno, com base no artigo 9o, inciso XV do Decreto no 12.338/2024, e a extinção das penas privativas de liberdade, com a consequente determinação de expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado” (ID 68499594). É o relatório. Decido. Em consulta realizada aos autos da ação penal referência, tem-se que, no dia 4-fevereiro-2025, em razão do indulto concedido pelo Presidente da República, em 23 de dezembro de 2024, por meio do art. 9o, inc. XV do Decreto n.o 12.338/2024, o Juízo da Execução declarou o indulto e a extinção da pena privativa de liberdade concernente à condenação pela prática do crime tipificado no art. 155 do Código Penal, retratada na Carta de Guia n. 0706910-52.2022.8.07.0004. Confira-se (ação penal n. 0406189-72.2024.8.07.0015, ID 68413209): (...) O apenado, conforme informação extraída do Relatório da Situação Processual Executória, foi condenado por crime(s) contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa (art. 155 do Código Penal), cujo título penal condenatório transitou em julgado definitivamente antes de 25 de dezembro de 2024. De acordo com o título penal condenatório, o juiz sentenciante deixou de fixar valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima, pois o bem subtraído foi restituído. Ademais, o apenado não foi sancionado pela prática de infração disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. Diante do exposto, com fundamento no art. 192, primeira parte, e no art. 193, ambos da Lei n.o 7.210/1984 e no art. 107, inc. II, do Código Penal, em razão do indulto concedido pelo Presidente da República em 23 de dezembro de 2024 por meio do art. 9o, inc. XV do Decreto n.o 12.338/2024, declaro o indulto e a extinção da(s) pena(s) privativa(s) de liberdade concernente à(s) condenação(ões) pela prática do(s) crimes tipificado(s) pelo art. 155 do Código Penal, retratada(s) na(s) Carta(s) de Guia(s) n.o 0706910-52.2022.8.07.0004, e estendo a declaração de indulto às penas de multas aplicadas de forma cumulativa aos crimes comuns, conforme art. 4o e art. 12,parágrafo 1o, ambos do Decreto n.o 12.338/2024. Atualize-se o Relatório da Situação Processual Executória. Expeça-se alvará de soltura em relação à pena extinta. Assim, em face da extinção da pena e da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator